Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-03.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCURADORIA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
1. Pretensão à rescisão contratual e obrigação de não recontratação de escritório privado de advocacia para o expediente jurídico ordinário e defesa dos interesses da Municipalidade – sentença de procedência.
2. Viabilidade de contratação em face de causas específicas ou litígios especializados: - déficit de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCURADORIA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
1. Pretensão à rescisão contratual e obrigação de não recontratação de escritório privado de advocacia para o expediente jurídico ordinário e defesa dos interesses da Municipalidade – sentença de procedência.
2. Viabilidade de contratação em face de causas específicas ou litígios especializados: - déficit de procuradores que, no caso concreto, viabilizava a medida, notadamente por se tratar do acompanhamento de processos judiciais junto ao Tribunal de Contas do Estado. Princípio da continuidade do serviço público e eficiência. Vedação à contratação que representa indevida gestão judicial da coisa pública, em inobservância ao artigo 2o da Constituição Federal. Sentença reformada.
Recurso provido.